Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo de conceder efeito suspensivo à Decisão agravada, porquanto em princípio salários/proventos são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção, desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Ocorre que na hipótese, pelo menos sob um sob uma análise de cognição sumária, a Executada-Agravante traz elementos no sentido de que seus rendimentos mensais, os quais foram considerados suficientes para suportar a constrição, encontram-se consideravelmente comprometidos com empréstimos consignados, apontando para a plausibilidade das alegações de que a penhora ensejará comprometimento da sua capacidade de subsistência e de sua família. Por outro lado, em princípio, não se verifica nos autos situação concreta apresentada pelo credor, com clareza e de forma analítica, que seja capaz de formar um quadro seguro que permita demonstrar que o caso, de fato, comporta a constrição e em que dimensão percentual, pois para tanto, não basta apresentar os rendimentos mensais que constam no contracheque da parte devedora para concluir que a penhora, ainda que parcial, não vai afetar a sua subsistência e de sua família. Sendo assim, observadas tais circunstâncias, tenho que se mostra recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, pois o dano potencial que a decisão agravada pode causar, afetando a digna sobrevivência da parte devedora, é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, requerendo, oferecer resposta ao recurso. Brasília, 14 de julho de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator